Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO. CONTA. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. E-MAIL SEGURO.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. Cabível a fixação de multa processual nas hipóteses de descumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 139, IV, do CPC, em razão do poder geral de cautela do juiz.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.